Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. PRAZO EXTRAPOLADO. CULPA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS QUANTIAS PAGAS. JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO.
1. Extrapolado o prazo de tolerância para a entrega do imóvel, resta evidenciada a culpa exclusiva da construtora em razão do inadimplemento da obrigação imposta, sendo, portanto, a ré, a única responsável pela resolução do contrato. Aplicável, portanto, o entendimento da Súmula 543 do STJ, segundo a qual é devida a imediata restituição das parcelas pagas em favor do promitente-comprador:
2. Ainda que se tratasse de previsão contratual de 180 dias úteis de prazo de tolerância para entrega do imóvel, – o que não condiz com o caso dos autos, erro material da sentença –, a referida cláusula deveria ser considerada nula, eis que iníqua e abusiva por impor ao consumidor desvantagem exagerada. Relator que se alinha ao entendimento em homenagem ao princípio da colegialidade e da uniformização dos julgados, bem como em razão da alteração trazida pela Lei no 13.786/2018 (art. 43-A incluído a Lei no 4.591/1964).
3. Em se tratando de resolução contratual por culpa da construtora, deve incidir juros de mora a contar da citação, na forma estabelecida pelo artigo 405 do Código Civil.
4. Recurso provido. Sentença reformada.